Tribunal: TCU
Processo: 022.065/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 5.936/2021-TCU-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos reconsideração interpostos por Luiz Claudino de Souza e Lucineide Almeida Reino contra o Acórdão 5936/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 84), da relatoria do E. Ministro Raimundo Carreiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração e, no mérito, dar-lhes provimento, de modo a: 9.1.1. alterar o subitem 9.3 do Acórdão 5936/2021-TCU-Segunda Câmara , para que sejam julgadas regulares as contas de Luiz Claudino de Souza, dando-lhe quitação, e tornar sem efeito o subitem 9.4 da decisão recorrida; 9.1.2. alterar o subitem 9.6 do Acórdão 5936/2021-TCU-Segunda Câmara , para que sejam julgadas regulares com ressalvas as contas de Lucineide Almeida Reino, dando-lhe quitação, e tornar sem efeito o subitem 9.7 da decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, à Caixa Econômica Federal e aos recorrentes, informando-os de que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.